Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-28.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-28.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 361.951.111-04 (EMBARGANTE), MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO - CPF: 248.419.516-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA ANTUNES GUIMARAES - CPF: 609.061.433-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS

EMBARGADO
(S)
:
MAPFRE VIDA S/A
e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –

SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n.
1001116-28.2020.8.11.0006
, que negou provimento ao recurso interposto, nestes termos:

(...)”

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que o autor é beneficiário do contrato de seguro de vida em grupo com a proposta nº. 930.4529 – SUBGRUPO 5, com prêmio por invalidez permanente por acidente de até R$124.849,24 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Pois bem.

In
casu
, percebo que sem razão o recorrente.

Denota-se
que o
apelante aventa a possibilidade de recebimento
integral da
indenização securitária por Invalidez Permanente PARCIAL ou TOTAL por Acidente, no importe de R$ 54.560,83 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos),
com base no
certificado individual, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército, e como Seguradora Líder a
Mapfre
Vida S/
A,com
vigência entre 25/09/2016 e 24/09/2022. (ID nº 214963753)

Observa-se que, dentre outras, há também estipulado a cobertura para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença no valor de R$ 54.560,83 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos).

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de

sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Em suas razões recursais
(ID.
225471659
)
, O Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da Omissão: Ausência de enfrentamento de todos os argumentos e provas, especialmente no que tange ao Laudo Médico e demais documentos apresentados.

2. Da Contradição: Inobservância da aplicação da Circular SUSEP n. 302/05.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada.

Por sua vez, os Embargados apresen
taram suas
contrarrazões
nos
ID
s
.
226586187,
e 227277158
,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS

EMBARGADO
(S)
:
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n. 1001116-28.2020.8.11.0006, que negou provimento ao recurso interposto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Da Omissão: Ausência de enfrentamento de todos os argumentos e provas, especialmente no que tange ao Laudo Médico e demais documentos apresentados.

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que
“
Assim, denota-se que a reforma da sentença ocorreu em razão de a presente Colenda Quinta Câmara de Direito Privado não ter enfrentado todos os argumentos e provas deduzidos no processo capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada”.

Pois bem.

Nos autos,
a
cerca da invalidez, o laudo pericial acostado em
Id. 138459295
descreve em sua avaliação que
“é parcial e temporária, sendo, também, passível de reabilitação profissional” e que “não há documentação para estabelecer nexo da lesão com o trabalho exercido”.

Além disso, a análise realizada, juntamente com os documentos presentes nos autos, demonstra que, apesar de ter sido identificada uma incapacidade parcial e temporária, o caso não se enquadra como acidente pessoal, mas sim como uma doença degenerativa.

Dessa forma, verifica-se que a decisão abordou todos os argumentos e provas apresentados nos autos, motivo pelo qual rejeito a tese
recursal
.

2. Da Contradição: Inobservância da aplicação da Circular SUSEP n. 302/05.

Assevera o Embargante, que:
“
Além disso, a análise realizada ocorreu de forma equivocada, em razão da não aplicação dos termos da Circular SUSEP N. 302/05”.

Pois bem.

Saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que o autor é beneficiário do contrato de seguro de vida em grupo com a proposta nº. 930.4529 – SUBGRUPO 5, com prêmio por invalidez permanente por acidente de até R$124.849,24 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

[...]

Pois bem.

In
casu
, percebo que sem razão o recorrente.

Denota-se
que o
apelante aventa a possibilidade de recebimento
integral da
indenização securitária por Invalidez Permanente PARCIAL ou TOTAL por Acidente, no importe de R$ 54.560,83 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos),
com base no
certificado individual, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército, e como Seguradora Líder a
Mapfre
Vida S/
A,com
vigência entre 25/09/2016 e 24/09/2022. (ID nº 214963753)

Observa-se que, dentre outras, há também estipulado a cobertura para Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença no valor de R$ 54.560,83 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos).

[...]

Logo, em qualquer das hipóteses, verifica-se que o pleito do apelante merece rejeição, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a indenização securitária.

Ness sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
– SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL –
RECURSO DESPROVIDO. Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária.”

(TJ-MT - AC: 10248223720178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COLETIVO DE PESSOAS
– SEGURADO MILITAR DO EXÉRCITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL COM MÉDICO ESPECIALISTA – LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DO PROCESSO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO EVIDENCIADAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa e pedido para realização de nova perícia com médico especialista, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a capacidade laborativa do periciado, máxime porque se mostra em harmonia com as outras provas do processo. Se ausente a condição de Invalidez Permanente Por Acidente ou Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença, é indevida a indenização securitária pretendida. Ainda que o segurado exerça a atividade militar no desempenho da função de Cabo do Exército, a presença de debilidade temporária não enseja condição necessária para atestar a incapacidade permanente alegada.”

(TJ-MT - AC: 00130174120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Por não se enquadrar a realidade do autor nas hipóteses de invalidez total e permanente decorrente de acidente, tampouco invalidez funcional total permanente decorrente de doença, mas sim, invalidez parcial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.”

(N.U 0014950-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]

Denota-se que o apelante aventa a possibilidade de recebimento integral da indenização securitária por Invalidez Permanente PARCIAL ou TOTAL por Acidente, no importe de R$ 54.560,83 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e três centavos),
com base no
certificado individual, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército, e como Seguradora Líder a
Mapfre
Vida S/
A,com
vigência entre 25/09/2016 e 24/09/2022. (ID nº 214963753)

[...]

Logo, em qualquer das hipóteses, verifica-se que o pleito do apelante merece rejeição, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a indenização securitária.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembar
gador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024